Tribunal: TJMT
Processo: 1022717-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022717-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HAMILTON DAUZACKER DA SILVA JUNIOR - CPF: 019.898.341-75 (ADVOGADO), HAMILTON DAUZACKER DA SILVA - CPF: 104.211.811-68 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO DE SA RIBEIRO - CPF: 087.605.178-67 (AGRAVADO), LUCIA BEATRIZ DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 839.629.488-72 (AGRAVADO), COMMANDER BDU AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 60.109.469/0001-95 (AGRAVADO), MINERACAO E AGROPECUARIA PEDRA GRANDE S A - CNPJ: 03.468.220/0001-32 (AGRAVADO), LEIDA APARECIDA CAVALHEIRO DE MORAES - CPF: 308.771.211-68 (ADVOGADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

HAMILTON DAUZACKER DA SILVA

AGRAVADO(S):

JOSÉ FRANCISCO DE SÁ RIBEIRO

AGRAVADO
(S):

LÚCIA BEATRIZ DE CAMPOS RODRIGUES

AGRAVADO(S):

COMMANDER BDU AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADO(S):

MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUTOR AGRAVANTE QUE ALEGA SER DONO E

POSSUIDOR DE UMA FRAÇÃO DE ÁREA MAIOR QUE LHE TERIA SIDO PROMETIDA VERBALMENTE PELOS PROPRIETÁRIOS QUE LHE CONTRATARAM PARA A LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO E DEFESA DO IMÓVEL CONTRA INVASORES – ALEGAÇÃO DE POSTERIOR ESBULHO PELOS PROPRIETÁRIOS CONTRATANTES – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS RELEVANTES ACERCA DA TRATATIVA VERBAL ALEGADA E DA NATUREZA DA OCUPAÇÃO DA ÁREA PELO AUTOR – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova oral colhida na audiência de justificação prévia, ao invés de confirmar a narrativa do autor agravante – que alega ser dono e

possuidor de uma fração de área maior que lhe teria sido prometida verbalmente pelos proprietários, que lhe contrataram para a limpeza, regularização e defesa do imóvel contra invasores, e que depois veio a ser esbulhada pelos contratantes –, gera ainda mais incertezas acerca da natureza e do status da ocupação da área, ou seja,
se na condição de possuidor autônomo e legítimo ou como mero prestador de serviço dos reais possuidores e proprietários do imóvel, deve se mantido o indeferimento da liminar reintegratória pretendida.

Afinal, nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação (AI n. 0165057-68.2015.8.11.0000).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

HAMILTON DAUZACKER DA SILVA

AGRAVADO(S):

JOSÉ FRANCISCO DE SÁ RIBEIRO

AGRAVADO
(S):

LÚCIA BEATRIZ DE CAMPOS RODRIGUES

AGRAVADO(S):

COMMANDER BDU AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADO(S):

MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
HAMILTON DAUZACKER DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 0002356-86.2019.811.0044 movida em desfavor de
MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A e OUTROS
, a qual, após a audiência de justificação prévia, indeferiu a liminar possessória.

Narra que
foi contratado pela requerida para prestar serviços de localização e recuperação da posse da
Fazenda San Jaguaribe
que, além de encontrar-se com inúmeros problemas judiciais, estava invadida e sem os cuidados mínimos para manutenção da área, tendo ficado verbalmente convencionado com a contratante que seus honorários seriam
ad exitum
, e que corresponderia à transferência de 30% da área do imóvel como pagamento dos serviços.

Registra que, de acordo com a referida contratação verbal, competia-lhe, dentre outras tarefas, administrar o imóvel e organizar as questões judiciais, fiscais e administrativas, de modo que, para viabilizar tais tarefas, foi-lhe outorgada pelos requeridos contratantes, no dia 14.12.2017 procuração, com validade até 04.11.2020.

Afirma que, após o
cumprimento das obrigações contraídas junto aos requeridos contratantes, a requerida
Beatriz
ficou adiando o cumprimento da obrigação de transferência da parte do imóvel, enquanto a pessoa de
José Francisco
parou de atender às ligações do autor, sendo que os demais requeridos passaram a oferecer resistência à transferência da propriedade dos 30% da área convencionados com ao autor.

Registra que, diante disso, o contratado agravante – que até então estava na posse de totalidade do imóvel, a mando dos requeridos – passou a exercer, em nome próprio, a posse das glebas II e III, localizadas dentro da mencionada fazenda, convencionadas como sua remuneração pelos serviços prestados.

Assevera que, apesar de vir exercendo desde então a posse regular dessa área na condição de dono, em janeiro de 2022, por ordem do requerido
José Francisco
, pessoas invadiram a área, derrubaram as construções e mandaram recado específico para o agravante, dizendo que estava proibido de adentrar na área.

Anota que diante disso, ajuizou a Ação de Reintegração de posse pugnando pelo deferimento da liminar possessória, o que foi indeferido pela decisão agravada após a realização de audiência de justificação.

Inconformado, sustenta que ao proferir a decisão agravada, apesar de reconhecer a existência de indícios do exercício da posse pelo autor, preferiu fundamentar seu
decisum
na questão dominial, o que é irrelevante para o caso dos autos.

Alega também que, além de as três testemunhas ouvidas na audiência justificatória e o e-mail que lhe fora enviado pelo corréu
José Francisco
confirmarem a narrativa autoral acerca do pacto verbal havido entre as partes, o Boletim de Ocorrência lavrado perante a autoridade policial e as fotografias juntadas aos autos demonstram a ocorrência do esbulho perpetrado pelos recorridos, a justificar o deferimento da liminar possessória.

Aduz que outro fato capaz de demonstrar que o autor estava na posse do imóvel é a ação de imissão de posse proposta por
A.U. Novais
, a qual colocou o agravante no polo passivo da demanda.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de ver-se liminarmente reintegrado na posse das glebas II e III da
Fazenda San Jaguaribe
, com a confirmação por ocasião do julgamento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n.

150112163.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se, em parecer de ID. n. 154346690, da lavra da Drª
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, pela inexistência de interesse recursal a ensejar a intervenção ministerial.

Contrarrazões no ID. n. 153378157, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, antes de analisar a liminar reintegratória, o julgador singular teve a diligência necessária de realizar a audiência de justificação prévia, na qual as testemunhas foram dúbias, ora afirmando que sabiam que havia um pacto verbal entre as partes segundo o qual o autor faria jus à parte da
Fazenda San Jaguaribe
, a título de honorários pelos serviços prestados aos proprietários da área, ora afirmando que a posse exercida pelo agravante sobre a área se dava em nome e em função de um vínculo contratual, o que indicia a precariedade de tal exercício
.

Isso fica bastante evidente no testemunho de
JOÃO CARLOS PREZOTTO
, cujos trechos principais foram transcritos na decisão agravada, dentre os quais destaco um em que a referida testemunha dá a entender que o agravante aparentava ser um encarregado, uma espécie de representante e prestador de serviços da real proprietária e possuidora da área que, em princípio, seria a agropecuária corré. Vejamos:

“[...]

Que na época conversava com Eli Simões que é a possa encarregada na fazenda desde que a agropecuária Pedra Grande estava nessa Fazenda,
que conversava com ele e
ele fazia a mediação
,
segundo ele com os proprietários e com o Hamilton e mais tarde falou diretamente com Hamilton que
estaria encarregado da fazenda
. Que Hamilton estava lá representando a fazenda.
Que ficou sabendo que ele foi contratado para localizar a fazenda e fazer alguns trâmites
. (...)
Que o que sabia pelos documentos, ou algumas coisas assim
o proprietário era a Agropecuária Pedra Grande
. Que ficou sabendo que ele prestou serviço para agropecuária Pedra Grande.” (ID. n.149561687 - Pág. 5)

Por sua vez, a testemunha
ARI STREJEVITCH
, reforça – em trecho de suas declarações também transcrito na decisão agravada – a incerteza quanto à condição de possuidor/proprietário invocada pelo autor. Disse saber que o agravante fora contratado pela agropecuária requerida para a localização, regularização e defesa da área contra invasores:

“[...]

Que depois disso sabe dizer que eles estavam mexendo com a documentação, hoje não sabe se ele já conseguiu reaver porque o pessoal tinha encrencado com ele, os donos ou alguém que ameaçou ele numa determinada ocasião para ele entrar na fazenda. (...)
Que não pode falar se ele já está na posse ou não
(...) Que não conhece ninguém dos antigos nem dos atuais proprietários. (...) Que não sabe o vínculo que ele tem com a empresa Pedra Grande.
Que sabe dizer que ele estava em função de tirar invasores da fazenda e colaborar na documentação para deixar a fazenda a limpo
e ter um percentual para ter um lucro dos trabalhos. (...)” (ID. n. 149561687 - Pág. 5/6)

Possível extrair também do testemunho de ARI que essa noção de que o agravante ganharia
1.500 hectares
do total de 5.000 foi trazida pelo próprio interessado, ou seja, o Sr.
HAMILTON
(recorrente). Ou seja, ARI não afirmou saber da tratativa supostamente havida entre as partes por tê-la presenciado, ou por tê-la escutado uma promessa nesse sentido dos supostos promitentes, ora agravantes. Vejamos:

“[...]

Que
Hamilton comentou
que era de um grupo de São Paulo e que a função dele era tirar os invasores e posseiros que tinha na época, tinha várias casas na beira da rodovia dentro da fazenda, fazer as divisas que tinha, colaborar com a documentação e
que ele teria direito a um terço de aproximadamente
5.000 hectares que daria 1.500 hectares.”
(ID. n. 149561687 - Pág. 5)

Além disso, ainda que consideremos real a narrativa de que foi prometido ao autor 30% da área da
Fazenda San Jaguaribe
, nada há nos autos a indicar a real localização dessa fração de terras supostamente prometida ao autor, dentro da área maior.

A não ser o mapa de ID. n. 154467168 - Pág. 1, confeccionado unilateralmente pelo agravante e juntado recentemente ao instrumento, após a decisão de ID. n. 150112163 ter indicado essa ausência de alocação como um dos fundamentos para o indeferimento da tutela recursal.

Dessa forma, o apossamento unilateral e extrajudicial de parte da
Fazenda San Jaguaribe
imprime a aparência de um exercício arbitrário das próprias razões que não pode ser chancelado nessa quadra processual.

Além do mais, os agravantes ajuizaram a
Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Restituição de Valores Pagos e Perdas e Danos
n. 1002769-77.2022.8.11.0044, judicializando e questionando a eficácia do negócio em que se funda o possível direito do agravante à área ora em litígio.

O fato é que, pelo acima exposto, não estão suficientemente demonstrados os requisitos para a medida possessória pretendida já nessa fase processual.

Afinal, não há como ter certeza, por ora, da natureza da ocupação da área pelo agravante, isto é, se na condição de possuidor autônomo e legítimo ou como mero prestador de serviço ou representante dos reais possuidores e proprietários do imóvel em discussão.

Ademais
, não se pode olvidar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: Marilsen Andrade Addario, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023